Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-10.2021.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-10.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON HENRIQUE DE SENA VOLPATO - CPF: 029.473.511-93 (APELANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0015-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – RESTRIÇÃO NEGATIVA REALIZADA – QUITAÇÃO – DEMORA – MANUTENÇÃO INDEVIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sabendo que o pedido de baixa da restrição negativa ocorreu dia 10/06/2021, porém, só houve a baixa depois do dia 18/06/2021, de fato a instituição financeira procedeu em desatenção a Súmula 548 do STJ, devendo ser condenada a indenizar moralmente o consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n1000697-10.2021.8.11.0091 interposto por JEFFERSON HENRIQUE DE SENA VOLPATO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT perante a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 143040667 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinginddo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte-autora ao pagamento das custas, despesas e honorários sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade, considerando a gratuidade concedida. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 143040669 que quando tentou efetuar um financiamento de torre de internet no dia 18/06/2021 a 21/06/2021, fora surpreendido ainda com a restrição do seu nome no SPC/SERASA após realizar a quitação perante a Cooperativa Sicredi;

Aduz que dessa forma, com o interstício de tempo da data de quitação do cheque até a data da negociação do financiamento da internet, ainda continuou com o seu nome restrito no SPC/SERASA, configurando nitidamente um transtorno da Cooperativa Sicredi para com o recorrente, acarretando no caso concreto o Dano moral, uma vez que não fora realizada baixa no sistema em tempo hábil. De mais a mais, cabe ainda mensurar que a Cooperativa Sicredi, ora Apelada, em fase de Contestação aduziu com absoluta certeza que, a instituição financeira apenas solicitou baixa perante o Banco Central, no dia 18/06/2021, ou seja, confessou a sua negligencia na prestação de serviço ao ponto de causar prejuízo ao Apelante, ao modo que não observou o prazo legal, em melhor elucidação, o prazo começou a ser computado no dia 11/06/2021, findando o último dia do prazo para solicitação no dia 17/06/2021, e não no dia 18/06/2021, conforme o fez

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização de danos moral, reformando na sua integralidade a sentença do juízo a quo; b) A condenação da Apelada dos honorários de sucumbência na monta de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC;

Contrarrazões sob ID. 143040677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de indenização por dano moral” ajuizada por Jefferson Henrique de Sena Volpato, doravante denominado recorrente, contra Cooperativa de crédito de livre admissão de associados vale do Juruena - SICREDI UNIVALES MT/RO, doravante denominado recorrido.

Narrou o requerente/apelante que é associado da requerida, sendo surpreendido com a volta de um cheque, o que teria gerado a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Informou que procurou a instituição financeira para retirada da restrição, ocasião em que foi informado da necessidade de apresentar o título que o originou a dívida para a formalização da baixa. Relatou que, em 10/06/2021, com o cheque em mãos, solicitou a baixa da restrição, todavia, a instituição financeira não teria procedido no prazo legal, qual seja, 05 (cinco) dias úteis, motivo pelo qual pleiteia indenização de cunho moral.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou a parte-autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, contudo, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

A tese recursal funda-se no atraso de 01 (um) dia na baixa do gravame, motivo pelo qual pugna pela condenação da parte recorrida em indenização de cunho moral.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

O cerne da questão consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço e negativação indevida do nome da parte recorrente.

A parte recorrente sustenta em sua tese que houve inadimplência, o que gerou a anotação pejorativa em seu CPF, posteriormente, houve quitação, porém, em contrapartida, a empresa demandada ora recorrida manteve seu nome no rol dos maus-pagadores.

Compulsando a contestação, verifica-se quem em sua defesa a instituição financeira demandada/apelante aduziu:

“Em análise aos documentos juntados nos autos, constata-se que a parte autora pediu a exclusão do CCF em 10/06/2021.

(...)

Salienta-se que a requerida solicitou a exclusão no dia 18.06.2021

A tela acima colacionada demonstra que a requerida solicitou a exclusão em 18/06/2021, logo, incumbia ao EXECUTANTE DO SISTEMA, no caso, o Banco do Brasil, CONSOLIDAR AS EXCLUSÕES DE OCORRÊNCIAS DO CCF.

Frisa-se, A INFORMAÇÃO PARA EXCLUIR A RESTRIÇÃO DA SERASA, É REALIZADA ENTRE A COMUNICAÇÃO ENTRE O SISBACEN E A SERASA, NÃO TENDO MAIS INTERFERÊNCIA DO SICREDI.

Logo, se o EXECUTANTE DO SISTEMA (Banco do Brasil) não cumpriu com sua parte, não é responsabilidade da cooperativa requerida, visto que o pedido foi realizado em 18.06.2021.”

A inadimplência, a quitação da dívida, bem como a data em que houve o pedido de baixa da restrição são fatos incontroversos no caderno processual.

Nesse sentido o CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;”

A instituição financeira acionada tenta se eximir da responsabilidade pela baixa da restrição em nome da parte consumidora aduzindo ser a demora decorrente de procedimento interno do Banco do Brasil, qual sequer integra essa demanda.

Sem razão.

A responsabilidade solidaria da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor e os envolvidos na cadeia produtiva, encontra previsão legal nos artigos 25, § 1o, e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. (...)

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Por outro lado, a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Sabendo que o pedido de baixa da restrição negativa ocorreu dia 10/06/2021, porém, só houve a baixa depois do dia 18/06/2021, de fato a instituição financeira procedeu em desatenção a Súmula 548 do STJ.

A sentença comporta reforma, vez que verificou-se ilegalidade no proceder da parte requerida/recorrida que não realizou a baixa da restrição a tempo.

Importante frisar que apesar da demora da parte apelada em realizar a baixa da negativação, o apontamento se deu inicialmente de forma escorreita, vez que a inadimplência da parte demandante é fato incontroverso.

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual a arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda procedente, condenando a parte requerida/apelada em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação (Art. 405 do C.C).

Condeno a parte reclamada/requerida em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023